Tribunal: TJPA
Processo: 0322274-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322274-29.2016.8.14.0301

APELANTE: WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA

APELADO: KENNEDY WILLYAN DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO COM VEÍCULO AUTOMOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO PARA 2/3 DA RENDA DA VÍTIMA. TERMO FINAL VINCULADO À EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por WASHINGTON CORDOVIL ROCHA e FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por KENNEDY WILLYAN DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO.

2.

A demanda originária decorre de homicídio doloso praticado por FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA mediante utilização de veículo automotor registrado em nome de WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, fato que ocasionou a morte de MARCOS KENNEDY SANTOS RIBEIRO, genitor do autor.

3.

A sentença condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A decisão monocrática manteve integralmente a condenação.

4.

No agravo interno, os recorrentes sustentam: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal destinada a demonstrar a alegada tradição do veículo; e (ii) necessidade de redução do pensionamento, com incidência do redutor de 1/3 referente às despesas pessoais da vítima e limitação temporal da obrigação até os 25 anos de idade do beneficiário.

5.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, em razão da preclusão consumativa decorrente da ausência de especificação de provas após regular intimação judicial, requerendo o desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

6.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) saber se subsiste a responsabilidade civil solidária do proprietário registral do veículo; e (iii) definir a adequação do pensionamento fixado a título de danos materiais, quanto ao percentual incidente e ao termo final da obrigação.

III. Razões de decidir

7.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão do direito à instrução probatória.

8.

Consta dos autos que o Juízo de origem oportunizou às partes prazo para especificação de provas, com indicação de suas finalidades, tendo a parte requerida deixado transcorrer o prazo sem manifestação, legitimando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de manifestação da parte após intimação específica para produção probatória implica preclusão, ainda que exista pedido genérico formulado anteriormente.

10.

A condenação criminal transitada em julgado em face de FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA vincula o juízo cível quanto à autoria e materialidade do fato ilícito, nos termos do art. 935 do Código Civil.

11.

Também subsiste a responsabilidade civil solidária de WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, pois permanecia como proprietário registral do veículo perante o órgão de trânsito à época do evento danoso, inexistindo prova documental idônea da efetiva transferência anterior ao sinistro.

12.

A mera alegação de tradição informal do veículo não possui aptidão para afastar a responsabilidade perante terceiros, especialmente diante da ausência de regularização junto ao DETRAN.

13.

Assiste parcial razão aos agravantes quanto ao pensionamento fixado a título de danos materiais.

14.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de pensionamento decorrente de morte, presume-se que apenas 2/3 da renda da vítima seriam destinados ao sustento familiar, devendo o terço remanescente ser abatido em razão das despesas pessoais do falecido.

15.

Assim, o pensionamento deve corresponder a 2/3 da remuneração mensal estimada da vítima à época dos fatos, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

16.

Não prospera, contudo, a pretensão de limitação automática do pensionamento até os 25 anos de idade do beneficiário.

17.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o termo final da pensão mensal decorrente de ato ilícito deve corresponder à expectativa média de vida da vítima, segundo os índices oficiais do IBGE, ou ao eventual falecimento do beneficiário, caso anterior.

18.

Na hipótese, mostra-se adequada a fixação do termo final do pensionamento na data em que a vítima atingiria 75 anos de idade, conforme expectativa média de vida apurada pelo IBGE à época do evento danoso.

19.

Os consectários legais devem observar a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.368 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

20.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para: (i) reduzir o pensionamento fixado a título de danos materiais para o equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração mensal estimada da vítima, em observância ao abatimento presumido das despesas pessoais do falecido; e (ii) fixar como termo final da obrigação a data em que a vítima atingiria 75 anos de idade, conforme expectativa média de vida apurada pelo IBGE à época do evento danoso, ou eventual falecimento do beneficiário, se anterior.

21.

Mantidos os demais termos da decisão monocrática e da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 389, 406, 927, 935 e 948, II; CPC/2015, arts. 10, 355, I, 373, II, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; STJ, Súmulas 54 e 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15.06.2020; STJ, AREsp 2024/0211093-0, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 12.02.2026; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2177357/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 25.04.2024; TJGO, AC nº 0095061-80.2010.8.09.0107, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível nº 1048493-92.2017.8.26.0002, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0322274-29.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: WASHINGTON CORDOVIL ROCHA e FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA

AGRAVADO: KENNEDY WILLYAN DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por WASHINGTON CORDOVIL ROCHA e FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA contra sentença proferida decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Narram os autos de origem que KENNEDY WILLYAN DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO

ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de WASHINGTON CORDOVIL ROCHA e FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA.

Aduz a inicial que, no dia 11/05/2014, o pai do autor, MARCOS KENNEDY SANTOS RIBEIRO, após uma discussão de trânsito, morreu em razão da ação do requerido FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA, que jogou o veículo da marca Nissan Frontier 3x4 XE, placa JUJ 0205, de propriedade do segundo requerido, WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, esmagando o pai do requerente contra o portão da garagem de sua residência e, em razão dos ferimentos, veio a óbito. Informa que o primeiro requerido é réu em processo criminal que tramita sob o rito do Júri, comprovando a intenção de matar seu genitor.

Afirma que o autor é filho único, menor à época dos fatos, e que seu pai, vítima da conduta do requerido, auferia uma renda em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo imprescindível no sustento do lar.

Por fim, pede a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários-mínimos, totalizando R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), e ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) salários-mínimos, equivalente à expectativa de vida da vítima, totalizando a quantia de R$ 411.840,00 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais).

Em decisão Id 36887246 - Pág. 2, foi deferida a gratuidade, determinada a citação do requerido e designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme termo de Id 36887247 - Pág. 1.

Apresentada contestação (Id 36887248 - Pág. 1), preliminarmente foi alegada a ilegitimidade passiva do segundo requerido, WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, por ter transferido a propriedade do veículo para o primeiro requerido.

No mérito, o requerido FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA refuta os argumentos da inicial, afirmando que não houve animus necandi e que agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima lhe atingiu com arma branca em direção ao seu peito. Ademais, impugna os valores dos danos material e moral e, por fim, pede pela total improcedência do pedido.

Os autos foram digitalizados (Id 36887258 - Pág. 1). Intimadas as partes da migração (Id 36898340 - Pág. 1), não houve manifestação acerca de inconsistências.

Em decisão Id 131296824 - Pág. 1, foi realizado o saneamento do processo, oportunidade em que foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, delimitadas as questões de fato e de direito e os pontos controvertidos,
sendo as partes intimadas para especificarem as provas a produzir.

A parte autora manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide (Id 132617352 - Pág. 1).

Sem manifestação da parte requerida (Id 134250670 - Pág. 1).

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para a formação da convicção deste julgador, em razão da natureza da matéria discutida e dos elementos probatórios já constantes dos autos.

Assim, na medida em que remanescem apenas questões de direito, passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra o processo (art. 355, inciso I, do NCPC).

2. DO MÉRITO

No mérito, o pedido é
procedente
.

Explico.

2.1 DA INTERDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL.

Trata-se de pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão de ato ilícito que vitimou o genitor do requerente.

Cabe inicialmente ressaltar que a independência entre as instâncias penal e cível é princípio estruturante do ordenamento jurídico brasileiro, refletindo a autonomia funcional e processual dos ramos do Direito Penal e do Direito Civil, sem prejuízo de eventual repercussão das decisões criminais no âmbito da responsabilidade civil, nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

Dispõe expressamente o art. 935 do Código Civil:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo, porém, questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."

O referido dispositivo consagra a autonomia da esfera cível em relação à penal, reiterando que, uma vez definitivo o julgamento penal, não mais se discutem o fato ou a autoria no processo civil, assegurando à parte autora a presunção relativa do dolo e do nexo causal reconhecidos no juízo criminal.

No caso concreto, restou provado que o requerido FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA, de forma dolosa e voluntária, utilizou-se de um veículo automotor para ceifar a vida de MARCOS KENNEDY SANTOS RIBEIRO, pai do autor, em decorrência de uma discussão banal de trânsito.

A gravidade e a intencionalidade do ato restaram comprovadas pela sentença penal condenatória prolatada nos autos da ação penal nº 0011794-27.2014.8.14.0401, transitada em julgado, a qual reconheceu, de forma expressa e inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, vinculando, assim, o juízo cível quanto à existência do fato e à responsabilidade do agente, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

2.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra seu fundamento primordial nos artigos 186 e 927 do Código Civil. De acordo com o artigo 186:

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Já o artigo 927 dispõe que:

“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, delineia-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, a qual se estrutura na presença cumulativa de quatro elementos essenciais: (i) a conduta voluntária, comissiva ou omissiva, do agente; (ii) a ilicitude dessa conduta, consubstanciada na violação de norma legal ou dever jurídico; (iii) o dano experimentado pela vítima, que pode ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e (iv) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido.

Além disso, é necessário que se verifique a existência de culpa lato sensu, englobando dolo e culpa propriamente dita, salvo nas hipóteses em que a responsabilidade seja objetiva, nos termos do parágrafo único do artigo 927.

Com efeito, o dever de indenizar decorre da prática de um ato ilícito, assim conceituado como a ação ou omissão dolosa ou culposa, que viola direito e causa dano a outrem. Segundo lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Dentro desta concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 21).

No caso em exame, a parte autora logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente, mediante elementos instrutórios robustos, a ocorrência de homicídio perpetrado por FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA, utilizando-se de veículo registrado em nome do corréu WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, o qual colidiu propositalmente contra a vítima MARCOS KENNEDY SANTOS RIBEIRO, culminando em sua morte. A ação deliberada de jogar o veículo contra a vítima foi o fator determinante e exclusivo do resultado morte, sendo este o evento danoso que deu ensejo aos pedidos formulados na exordial.

Importa destacar que os requeridos não trouxeram aos autos qualquer prova que infirmasse esse nexo causal ou que demonstrasse a ocorrência de causa excludente de ilicitude ou de responsabilidade, conforme lhes incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, quanto à responsabilidade do corréu WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, proprietário formal do veículo à época dos fatos, esta decorre da sua condição de proprietário registral do bem, não tendo sido comprovada qualquer alienação regular do automóvel perante o órgão de trânsito competente.

Portanto, não tendo demonstrado a efetiva transferência da posse e da propriedade do veículo, tampouco a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os demandados, pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor.

2.3

DO DANO MATERIAL

Quanto ao dano, também se encontra fartamente demonstrado nos autos. O falecimento do genitor, figura central na estrutura familiar, somado ao fato de o autor ser menor de idade à época dos fatos e dependente econômico do falecido, que auferia renda média de R$ 2.000,00 mensais, torna clara a existência de dano material, representado pela perda da fonte de sustento.
O Código Civil disciplina que, em caso de homicídio, a indenização compreenderá, além de outras reparações cabíveis, a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, conforme artigo 948, inciso II.

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Trata-se de regra que objetiva assegurar a continuidade do amparo material que o de cujus prestava ao seu dependente econômico, no caso, o autor, filho menor à época dos fatos.

Soma-se a isso a previsão do artigo 949, segundo o qual a indenização por ato ilícito deve abranger também os lucros cessantes e os danos emergentes, que, no presente feito, se expressam na perda da fonte de sustento familiar.

Verifica-se, pois, que a responsabilidade civil aplicável à hipótese está inteiramente amparada na legislação vigente, sendo cabível a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, dada a configuração inequívoca dos pressupostos legais exigidos para tanto.

Assim, deve ser deferido o pagamento da quantia pleiteada pelo autor, de
R$ 411.840,00 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais).

2.4 DO DANO MORAL

O dano moral, por sua própria natureza, consubstancia-se na violação a um bem jurídico de ordem extrapatrimonial, como a honra, a dignidade, os sentimentos afetivos e a integridade psíquica do indivíduo. No presente caso, trata-se da mais gravosa das lesões possíveis à esfera moral de uma pessoa: a perda abrupta e violenta do pai, figura afetiva central e insubstituível, ocorrida durante um episódio de brutalidade extrema, protagonizado pelo requerido FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA, condutor de veículo que, de forma intencional, lançou o automóvel contra a vítima, vindo a esmagá-la contra o portão da própria residência, fato judicialmente reconhecido por sentença penal condenatória prolatada na ação penal n.º 0011794-27.2014.8.14.0401.

A morte do pai do autor constitui violação manifesta à esfera de proteção jurídica de seus direitos da personalidade, especialmente se considerada a condição de filho único, menor à época dos fatos, totalmente dependente da presença, do sustento e do amparo emocional da vítima.

A jurisprudência pátria, por sua vez, consolidou o entendimento de que a perda de ente familiar, notadamente em circunstâncias violentas, configura dano moral in re ipsa, isto é, prescinde de demonstração concreta, sendo presumidos a dor e o sofrimento, consoante reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMICÍDIO. MORTE DO PAI. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO
. A morte do pai, praticada por homicídio doloso e ocultação do cadáver com emprego de fogo, importa em desassossego anormal, relevante a permitir o reconhecimento do dano moral que se opera in re ipsa .

Os danos morais pela perda do pai devem ser fixados com razoabilidade e proporcionalidade, condizentes com o grau da culpa das partes e a extensão do prejuízo sofrido, não havendo motivos para modificar a quantia fixada na origem, quando observados tais critérios.
(TJ-RO - APL: 00032506020118220004 RO 0003250-60.2011.822 .0004, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 23/07/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. Ação civil ex delicto. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido .
Requerido condenado, em sentença já transitada em julgado, por homicídio doloso praticado contra o filho da autora. Fato e autoria do ilícito que não comportam mais discussão. Dano moral in re ipsa.
Indenização bem arbitrada em R$ 100.000,00 e pensionamento, outrossim, bem estabelecido. Sentença ratificada. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 10068569620198260001 São Paulo, Relator.: Maurício Velho, Data de Julgamento: 26/08/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL . ANTERIOR CONDENAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. RESPONSABILIDADE EM REPARAR OS DANOS. DISCUSSÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO . - Incabível a perquirição na esfera cível, sobre a existência ou não de culpa, autoria, ou mesmo de eventual legítima defesa, quando há condenação criminal, com o reconhecimento da responsabilidade do acusado
- O abalo causado em razão da morte de um familiar configura dano moral "in re ipsa", ou seja, independe de comprovação do dano -
Para a quantificação da verba indenizatória, cabe ao magistrado observar as peculiaridades do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição das partes, da extensão do dano e da sua repercussão nas esferas privada e social do ofendido e seus descendentes. (TJ-MG - AC: 10699100094001001 Ubá, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022). (Grifei).

Não se trata apenas da dor pela ausência de convívio, mas da devastação emocional experimentada pela vítima indireta em razão da violência da perda, ocorrida diante de seu próprio lar, a qual ultrapassa os limites do aceitável em sociedade civilizada.

Portanto, diante de todos os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, mostra-se absolutamente cabível e proporcional o deferimento da indenização por danos morais, na forma e nos valores requeridos, em razão da morte violenta do genitor do autor, decorrente de ato ilícito doloso praticado pelos demandados, cuja responsabilidade encontra-se plenamente evidenciada no presente feito.

Assim, deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, fixando-se o quantum em 30 (trinta) salários-mínimos,
totalizando R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais),
conforme postulado na inicial como o valor que o autor entende proporcional à gravidade dos fatos e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por KENNEDY WILLYAN DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar os requeridos FABIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA e WASHINGTON CORDOVIL ROCHA, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
DANOS MATERIAIS
no valor de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) salários-mínimos, correspondente à expectativa de vida da vítima, totalizando a quantia de
R$ 411.840,00 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais),
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (11/05/2014), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, nos termos do art.405, do CC.

b) Condenar os mesmos requeridos, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de 30 (trinta) salários-mínimos, totalizando
R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais),
com correção monetária a partir da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (11/05/2014), conforme nos termos da Súmula 54 do STJ.

c) Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Havendo custas finais pendentes, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), nos termos do art. 46, § 2º, da Lei nº 8.328/2015, observado o disposto na Resolução nº 20/2021-GP. Persistindo a inadimplência, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para a inscrição do(a) devedor(a) em dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021-GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo. O prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a 3ª UPJ, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, se desejarem, contrarrazões no prazo legal. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, inicie o cumprimento de sentença.

Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte autora e não havendo pendências, determino o arquivamento dos autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Inconformados WASHINGTON CORDOVIL ROCHA e FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 29476332), alegam, preliminarmente, (i) cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi prolatada de forma prematura, sem a devida instrução probatória, sobretudo quanto à alegada ilegitimidade passiva do recorrente WASHINGTON CORDOVIL ROCHA; (ii) sustentam que houve negativa de produção de provas, notadamente testemunhal, destinadas a demonstrar que o veículo causador do evento danoso já não mais lhe pertencia, sendo de propriedade de FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA; (iii) argumentam que a responsabilidade civil do primeiro apelante estaria afastada nos moldes da Súmula nº 132 do STJ.

No mérito, impugnam o valor fixado a título de danos materiais, aduzindo ser excessivo e sem base documental concreta quanto à renda da vítima, requerendo sua redução para 2/3 do salário mínimo da época dos fatos, totalizando R$ 274.560,00; (iv) postulam, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica, e a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão do primeiro apelante do polo passivo.

Contrarrazões apresentadas ao id. 29476339.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte de familiar do autor. Os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de R$ 411.840,00 por danos materiais e R$ 26.400,00 por danos morais. Os apelantes sustentaram cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva do primeiro réu, e excesso na fixação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por supressão de produção de provas; (ii) definir a legitimidade passiva do proprietário formal do veículo causador do acidente; (iii) avaliar a correção dos valores fixados a título de danos materiais; (iv) examinar a razoabilidade do montante arbitrado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do juiz, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a parte não demonstra a imprescindibilidade das provas requeridas.

4. A sentença penal condenatória transitada em julgado reconhece a autoria e materialidade do homicídio doloso, vinculando o juízo cível nos termos do art. 935 do Código Civil, inviabilizando rediscussão sobre a responsabilidade do condutor do veículo.

5. A responsabilidade civil do proprietário formal do veículo permanece quando não demonstrada a transferência do bem antes do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 132 do STJ e nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A fixação da indenização por danos materiais em valor correspondente a 468 salários mínimos, com base na expectativa de vida da vítima e presunção de renda mensal, é admitida na jurisprudência quando ausente prova documental da renda.

7. O valor de R$ 26.400,00 arbitrado por danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando a natureza do evento e a dor experimentada pelo autor, sendo aplicável o entendimento da existência de dano moral in re ipsa em caso de morte.

8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, especialmente diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial; 2. O proprietário formal do veículo responde civilmente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, salvo prova da tradição anterior ao sinistro;3. A indenização por danos materiais pode ser fixada com base em salário mínimo quando ausente prova documental, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4. O dano moral decorrente de homicídio é presumido e prescinde de comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 927, 935; CPC/2015, arts. 355, I, 373, II, 932, IV e V, 85, §11; STJ, Súmulas 54, 83, 132, 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1172189/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2211850/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14.06.2023; TJPR, APL 0003964-70.2015.8.16.0190, Rel. Desa. Elizabeth Maria de França Rocha, j. 15.02.2021.

WASHINGTON CORDOVIL ROCHA e FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando dois pontos centrais:

1.

Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva de WASHINGTON CORDOVIL ROCHA

Os recorrentes alegam que houve julgamento antecipado indevido, sem produção da prova testemunhal requerida. Argumentam que essa prova seria essencial para demonstrar que WASHINGTON já havia transferido de fato o veículo ao corréu FÁBIO ALEXANDRE antes do acidente, ainda que não tivesse ocorrido a transferência formal perante o DETRAN. Assim, defendem que a responsabilidade civil não poderia alcançar WASHINGTON, nos termos da Súmula 132 do STJ.

2.

Redução da indenização por danos materiais (pensionamento)

Os agravantes afirmam que a decisão monocrática reconheceu corretamente que, na ausência de comprovação de renda da vítima, a pensão deve ser calculada com base no salário mínimo, porém deixou de aplicar o abatimento de 1/3 destinado às despesas pessoais da vítima, razão pela qual o pensionamento deveria corresponder apenas a 2/3 do salário mínimo.

Além disso, sustentam que o pensionamento devido ao filho da vítima deveria ter como termo final a idade de 25 anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de matéria alimentar e de ordem pública, passível de reconhecimento até mesmo de ofício pelo Tribunal.

Ao final, requerem:

·

o conhecimento e provimento do agravo interno;

·

a reconsideração da decisão monocrática;

·

o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos para instrução probatória;

·

subsidiariamente, a redução do pensionamento para 2/3 do salário mínimo e limitação temporal até os 25 anos do filho da vítima;

·

o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Nas contrarrazões, KENNEDY WILLYAN DA SILVA BANDEIRA RIBBEIRO sustenta que o Agravo Interno não trouxe fatos novos e apenas repete argumentos já rejeitados. Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois os réus tiveram oportunidade de especificar provas após o saneamento do processo, mas permaneceram inertes, ocorrendo preclusão.

Defende ainda a manutenção da condenação por danos materiais e morais, alegando que os valores fixados são razoáveis e proporcionais à gravidade do caso, especialmente diante da condenação penal já transitada em julgado.

Ao final, requer o não conhecimento ou o improvimento do agravo interno, além da aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia à análise: (i) da alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) da responsabilidade civil solidária dos agravantes; e (iii) da adequação do pensionamento fixado a título de danos materiais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Verifica-se dos autos que, após o saneamento processual, foi proferida decisão no id. 29476313, mediante a qual o Juízo de origem oportunizou às partes prazo de 05 (cinco) dias para especificarem as provas que pretendiam produzir, com a expressa indicação de suas finalidades, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

Todavia, conforme certificado no id. 29476315, a parte requerida permaneceu absolutamente inerte, tendo sido consignado:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que transcorreu in albis o prazo do ID (131296824) para o polo passivo e, que a manifestação de ID 132617352 é tempestiva com aquiescência ao julgamento antecipado.”

Assim, a insurgência recursal revela-se incompatível com a própria conduta processual dos agravantes, porquanto tiveram oportunidade processual adequada para requerer a produção de prova testemunhal destinada à demonstração da alegada tradição do veículo, mas deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de especificação probatória após regular intimação judicial implica preclusão do direito à produção da prova, ainda que exista pedido genérico formulado anteriormente na contestação ou na petição inicial.

Nesse sentido:

“Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.” (STJ - AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 15/06/2020).

No mesmo sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.” (STJ - AREsp 2024/0211093-0, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, DJe 12/02/2026).

Destarte, não há falar em decisão surpresa ou em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a própria parte recorrente deixou de impulsionar a fase instrutória no momento processual oportuno, legitimando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A responsabilidade civil dos agravantes encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, incidindo, na espécie, os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Conforme reconhecido na sentença e mantido na decisão monocrática agravada, houve condenação criminal transitada em julgado em face de FÁBIO ALEXANDRE BASTOS ROCHA pela prática de homicídio doloso perpetrado mediante utilização do veículo automotor descrito na inicial, circunstância que vincula o juízo cível quanto à existência do fato e sua autoria, nos termos do art. 935 do Código Civil.

Também não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva de WASHINGTON CORDOVIL ROCHA.

Isso porque o agravante permanecia como proprietário registral do veículo perante o órgão de trânsito à época dos fatos, inexistindo comprovação documental idônea da efetiva transferência da propriedade anteriormente ao evento danoso.

A mera alegação de tradição informal do bem não possui aptidão para afastar a responsabilidade perante terceiros, especialmente diante da ausência de regularização registral junto ao DETRAN.

Contudo, assiste parcial razão aos agravantes quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais.

A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de indenização correspondente a 468 salários mínimos, totalizando R$ 411.840,00, tomando por base integral a remuneração mensal estimada da vítima.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de pensionamento decorrente de morte, deve ser observado o abatimento correspondente às despesas pessoais da vítima, presumindo-se que apenas 2/3 (dois terços) de sua renda seriam destinados ao sustento familiar.

Assim, a pensão mensal deve ser fixada em percentual equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração percebida pela vítima à época do evento danoso, estimada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 948, inciso II, do Código Civil.

Também não prospera a pretensão dos agravantes de limitação automática do pensionamento até os 25 anos de idade do beneficiário.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o termo final da pensão decorrente de responsabilidade civil por morte deve observar, como regra geral, a expectativa média de vida da vítima apurada segundo os índices oficiais do IBGE, ou o falecimento do beneficiário, caso este ocorra primeiro.

Nesse sentido:

“Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2177357/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 25/04/2024).

No mesmo sentido:

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o termo final da pensão mensal vitalícia deve ser a idade em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à sobrevida média do brasileiro, consoante a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.” (TJ-GO - AC nº 0095061-80.2010.8.09.0107, Rel. Des. CARLOS HIPÓLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível).

Ainda:

“Termo final – Expectativa média de vida constante da tabela IBGE na data do acidente.” (TJ-SP - Apelação Cível nº 1048493-92.2017.8.26.0002, Rel. ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE LOPES, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2021).

Na hipótese dos autos, considerando que o pensionamento decorre da morte da vítima em razão de ato ilícito doloso, mostra-se juridicamente adequado adotar como termo final da obrigação a data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, segundo os índices do IBGE vigentes à época do evento danoso — atualmente situada em aproximadamente 75 a 76 anos — ou eventual falecimento do beneficiário, caso anterior.

Os consectários legais da condenação devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil, incidindo juros moratórios desde o evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária conforme os parâmetros fixados no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão monocrática e da sentença exclusivamente para adequar o pensionamento ao percentual de 2/3 (dois terços) da remuneração percebida pela vítima à época dos fatos, observando-se como termo final a expectativa média de vida aferida pelo IBGE, fixando-se em 75 anos de idade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática e a sentença recorrida, exclusivamente a fim de:

a) fixar a indenização por danos materiais em pensionamento correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração mensal percebida pela vítima à época dos fatos, estimada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) estabelecer como termo final do pensionamento a data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, segundo os índices oficiais do IBGE vigentes à época do evento danoso, 75 anos de idade, ou eventual falecimento do beneficiário, caso anterior;

c) determinar a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, observados os arts. 389 e 406 do Código Civil e o
Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça
.

Mantêm-se, no mais, todos os demais termos da decisão agravada e da sentença recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026